Tribunal: TJDFT
Processo: 0718597-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718597-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: GILMAR DA SILVA FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (id 47136690) opostos pelo agravante contra a decisão (id 46818505) de minha relatoria, tendo em vista o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade (id 46818505). Recebo os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC, facultando ao embargante/agravante complementar as razões recursais que entender devidas, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o, do CPC. Após, conclusos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 18:28:36. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada